Tribunal: STF
Processo: HC 182123
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Edno Damascena de Farias, em favor de Gislaine da Silva Lima, contra decisão monocrática de Ministro Relator do STJ, nos autos do AREsp 1.064.115/MT.
    Colho o relatório da decisão impugnada: 
    “GISLAINE DA SILVA LIMA agrava da decisão que inadmitiu o recurso especial que interpôs, fundado no art. 105, III, "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso na Apelação n. 76283/2016 e nos Embargos de Declaração n. 135310/2016. 
    A agravante foi condenada a 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas. 
    Nas razões do especial (fls. 496-510), a defesa apontou violação dos arts. 129, I, da Constituição Federal, 24, 41 e 386, VII, todos do Código de Processo Penal, ao argumento de que, uma vez que o Parquet estadual manifestou-se pela absolvição da ré, as instâncias ordinárias não poderiam haver condenado-a. 
    O recurso foi inadmitido no juízo prévio de admissibilidade realizado pelo Tribunal a quo, pela alegação de infringência de dispositivo constitucional, bem como pelos óbices das Súmulas n. 7 do STJ, 282 e 356 do STF (fls. 552-555), o que ensejou a interposição deste agravo. 
    O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do agravo (fls. 624-626). 
    Decido”. (eDOC 9)
    No STJ, o recurso especial foi conhecido parcialmente e, nessa parte, improvido.
    Nesta Corte, o impetrante requer “a concessão da ordem de Habeas Corpus, para anular a sentença condenatória (consequentemente o Acórdão do TJ e a Decisão monocrática proferida pelo Relator no Tribunal a quo; Alternativamente, seja concedida a ordem para aplicar-se a Paciente o disposto no §4°, artigo 33, Lei 11343/2006, diminuindo-se a pena a ela aplicada em 2/3, considerando-se sua primariedade e não dedicação a atividade criminosa substituindo-a por pena restritiva de direitos. 12.5. Alternativa e sucessivamente, seja concedida a ordem para alterar o regime de cumprimento de pena imposto a Paciente, do fechado para o semiaberto; considerando-se ser ela primária, sem antecedentes criminais (vide folha 264, autos originários do TJ/MT); e o artigo 33, §2°, b), CP, estabelecer, taxativamente, que ao condenado a pena inferior a 08 (oito) anos deve ser imposto regime semiaberto de cumprimento de pena. 
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância, inadmitida pela jurisprudência do Tribunal.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, inciso XXXV, CF), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada na ocorrência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não verifico no presente caso.
    Inicialmente, friso que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte, no sentido de que o julgador não está vinculado ao pedido de absolvição manifestado pelo Ministério Público em alegações finais.
    Confiram-se os seguintes precedentes:
     “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PENAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO COMETIDO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. 1. Manifestação do Ministério Público em alegações finais: não vinculação do Poder Judiciário 2. Inaplicabilidade do art. 44 do Código Penal ao processo penal militar. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (ARE-ED 700.012-/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.10.2012)
     “HABEAS CORPUS. RECURSO DO MP. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DO MP PARA RECORRER DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, PORQUE, NAS ALEGAÇÕES FINAIS, O PROMOTOR DE JUSTIÇA QUE INTERVEIO PEDIRA A ABSOLVIÇÃO. RECURSO INTERPOSTO POR OUTRO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, QUE FOI PROVIDO, COM A CONDENAÇÃO DO ORA PACIENTE, EM FUNDAMENTADO ARESTO. HIPÓTESE EM QUE NÃO CABE VER VIOLAÇÃO AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 577 DO CPP. INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FUNÇÕES DE ‘CUSTOS LEGIS’ E ‘DOMINUS LITIS’. A MANIFESTAÇÃO DO MP, EM ALEGAÇÕES FINAIS, NÃO VINCULA O JULGADOR, TAL COMO SUCEDE COM O PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL, NOS TERMOS E NOS LIMITES DO ART. 28 DO CPP. HABEAS CORPUS INDEFERIDO”. (HC 69.957/RJ, Rel. Min. Néri da Silveira, Segunda Turma, DJ 25.3.1994) 
    Cito, ainda, os precedentes a seguir: RE 595.417/DF, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 601.299/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; ARE 908.719/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, e ARE 934.822/DF, Rel. Min. Roberto Barroso. 
    Nada a reparar.
    Quanto ao pedido para a aplicação do redutor, o pedido segue a mesma sorte. Isso porque, ao afastá-lo, registrou o Juízo:
    “Inexistem majorantes e minorantes (causa de diminuição de pena), eis que a ré é reincidente (vide: Folhas de Antecedentes de fls. 95-6), de modo a afastar a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da lei 11.343/06, já que uma das condições para que seja reconhecida o tráfico privilegiado é que a ré seja primária […], o que não se verifica no caso em questão. (eDOC 5, p. 147)
    Em sede de apelação, o Tribunal manteve o reconhecimento da reincidência. (eDOC 6, p. 39)
    O artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, exige, para a concessão do redutor, a primariedade, motivo por que é de rigor a manutenção do afastamento.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente